Tribunal: TJSP
Processo: 0005052-98.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005052-98.2020.8.26.0996, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENILSON
FRANCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para reconhecer que o termo inicial para fins de
progressão ao regime aberto é a data em que o Agravante implementou o último
requisito
(de
ordem
subjetiva),
qual
seja,
12/3/2020, devendo o magistrado determinar a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas para remodulação de frações, v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005052-98.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0005052-98.2020.8.26.0996.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Renilson Franco da Silva.
@PEC no 0000168-08.2019.8.26.0496 – DEECRIM 5a RAJ – Presidente Prudente.
Voto no 42.425 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Representante do
Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 5a RAJ – Presidente Prudente, que homologou cálculo de
liquidação de penas que adotou como “dies a quo” da progressão ao regime aberto a data em que o Agravado
implementou o requisito de ordem objetiva, mas o correto seria adotar como termo inicial da nova progressão a
data em que foi implementado o último requisito (no caso, o de ordem subjetiva, aferido por intermédio de
exame criminológico, em 12/3/2020). Pretende a retificação do cálculo.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento.

É o breve relatório.

O Agravado cumpre pena de três (3) anos, sete (7) meses e dezesseis (16)
dias de reclusão pelo crime de roubo tentado. Formulou um primeiro pedido de progressão de
regime (implementou o requisito de ordem objetiva no dia 30/3/2019), mas o exame criminológico atestou que
não possuía mérito à benesse (em 01/4/2019), e o pedido foi negado, por decisão de 23/5/2019. Requereu
novamente a progressão e o magistrado determinou que fosse submetido à nova perícia (decisão de 16/12/2019).
Os “experts” concluíram, em 12/3/2020, que o Agravado estava preparado para vivenciar o regime intermediário
e a progressão foi deferida, por decisão de 17/4/2020. O magistrado homologou cálculo de liquidação de penas
que adotou como termo inicial da progressão ao regime aberto a data em que o Recorrido teria implementado o
requisito de ordem objetiva para a progressão ao regime intermediário (qual seja, 30/3/2019), sem atentar que
nessa época foi constatado pericialmente que não possuía mérito à benesse. E é contra esta decisão que se volta o
Ministério Público.

Pois bem.

Realmente o termo inicial para fins de nova progressão de regime deve
retroagir, mas à data em que o Agravado implementou o último requisito (que pode ou não coincidir com a data
de resgate da fração de pena necessária), conclusão a que se chega mediante composição do que decidiu
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, com o que ficou
resolvido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg. no 1.582.285/MS, e pela
decisão da Turma Especial Criminal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, realizado no dia 07 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005052-98.2020.8.26.0996 -Voto no
3
No caso em exame constata-se que na época em que passou a fazer jus ao
regime semiaberto (30/3/2019) o Agravante não possuía mérito à benesse _ repita-se, foi submetido a exame
criminológico em abril de 2019 e os peritos concluíram que o requisito de ordem subjetiva não estava
implementado, sobrevindo o indeferimento pela decisão de 23/5/2019. Assim, o cálculo de liquidação de
penas homologado não poderia mesmo adotar como termo inicial para fins de nova progressão a data na qual o
Agravante implementou o requisito de ordem objetiva (30/3/2019), posto que o mérito à benesse somente foi
aferido e dado por preenchido cerca de um ano depois 12/3/2020, de modo que esta é a data que deve ser
adotada como ‘dies a quo’ para fins de nova progressão.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao agravo para
reconhecer que o termo inicial para fins de progressão ao regime aberto é a data em que o Agravante
implementou o último requisito (de ordem subjetiva), qual seja, 12/3/2020, devendo o magistrado determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações.

FRANCISCO ORLANDO
Relator